Tribunal: TJMT
Processo: 1010620-93.2022.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010620-93.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), DEYVISON REGGIS DA SILVA FERREIRA - CPF: 024.903.281-31 (APELANTE), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.o 911/69 – EXISTÊNCIA INCLUSIVE DE PEDIDO PARA PURGAR A MORA – PAGAMENTO NÃO REALIZADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM BASE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO – DESCABIMENTO - MORA CONSTITUÍDA – TEMA 1.132 DO STJ – VIABILIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1032510-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DEYVISON REGGIS DA SILVA FERREIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no.
1010620-93.2022.8.11.0004
, movida pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido da parte autora para
DECLARAR
definitivamente
CONSOLIDADOS
nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito na petição inicial (
veículo VW, Modelo: GOL 1.0, Ano: 2010/2011, Cor: CINZA, Placa: GPM9J25, RENAVAM: 00232508844, CHASSI: 9BWAA05U3BT096274)
. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil,
FIXOU
em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendeu a exigibilidade, tendo em vista que o sucumbente é beneficiário da justiça gratuita.

Primeiramente, o Apelante requer a gratuidade da justiça, alegando o estado de hipossuficiência financeira.

Em síntese, o Apelante sustenta que “(...)Trata-se de ação de Busca e Apreensão. Alega o Recorrido que concedeu ao Recorrente um financiamento no valor de R$ 16.330,68 (Dezesseis Mil e Trezentos e Trinta Reais e Sessenta e Oito centavos), para ser restituído por meio de 48 (Quarenta e Oito) prestações mensais, no valor de R$ 599,62 (Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Dois centavos), com vencimento final em 22/12/2025, mediante Contrato de Financiamento de no 2911934000, para Aquisição de Bens, garantido(s) por Alienação Fiduciária, celebrado em 03/12/2021”; que o Apelante se tornou inadimplente a partir da parcela n. 5 (cinco).

Defende que o Apelado não comprovou a mora e não esgotou as tentativas para a notificação extrajudicial do Apelante, de modo que deve ser reformada a sentença, eis que não foi apresentado requisito essencial para a propositura da ação, à luz do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969.

Assevera que “(...) a tentativa frustrada de entrega da notificação extrajudicial ao devedor fiduciante – em razão de sua ausência no endereço informado – não é suficiente para constituí-lo em mora”; que “(...) Sobre o tema, o enunciado da súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Argumenta que “(...) o banco credor não comprovou a constituição em mora do devedor, como se depreende da notificação que repousa no ID n.o 105931674, bem como e a notificação foi caracterizada “frustrada” pela ausência do devedor. Ressalta-se, o Requerido sequer mudou de endereço! Inclusive, o Oficial de Justiça encontrou-o nesse endereço para realizar a apreensão do veículo”.

Em contrarrazões, o Banco Apelado manifesta-se contrário à justiça gratuita ao Apelante e defende a manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que, nos
autos da Ação de Busca e Apreensão no.
1010620-93.2022.8.11.0004
, movida por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face de
DEYVISON REGGIS DA SILVA FERREIRA
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido da parte autora para
D
ECLARAR
definitivamente
CONSOLIDADOS
nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito na petição inicial (
veículo VW, Modelo: GOL 1.0, Ano: 2010/2011, Cor: CINZA, Placa: GPM9J25, RENAVAM: 00232508844, CHASSI: 9BWAA05U3BT096274)
.

Primeiramente, hei por bem conceder os benefícios da gratuidade ao Apelante, tendo em vista que a documentação colacionada possui o condão de concessão do benefício (extrato de conta corrente e últimos holerites).

Feito esse apontamento, insta destacar que se trata de busca e apreensão, sendo incontestável e confesso o inadimplemento de parcelas do financiamento (a partir da quinta parcela, de um total de 48 (quarenta e oito).

Não há qualquer fundamento na pretensão recursal com base na inexistência de mora.

Segundo dispôs a própria sentença, a parte Apelante (demandada) formulou pedido de “autorização para purgar a mora”. Assim, não há sentido algum em defender a ausência da mora.

Ademais, a documentação trazida na inicial de busca e apreensão do veículo em questão apontou a notificação extrajudicial no endereço mencionado no contrato (Rua D 20 – Santa Luzia – CEP 78698000 -Pontal do Araguaia/MT”.

Portanto escorreita a sentença de procedência da busca e apreensão, ratificando-se o deferimento liminar para a apreensão do bem, tendo em vista que a notificação foi enviada para o endereço constante do contrato, em consonância com o Tema n. 1.132 do STJ.

A propósito, colaciono julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. (N.U 1005934-10.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

“APELAÇÃO – DECRETO-LEI No 911/69 – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE QUE O DESTINATÁRIO MUDOU-SE – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de que o devedor mudou de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue.

No caso em exame, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o da recorrente, conforme inserido no contrato de financiamento por ela devidamente assinado, de forma que, a mora se encontra devidamente constituída.

(N.U 1027689-47.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 17/09/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – “AUSENTE” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ausente", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1032510-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter intacta a sentença recorrida.

Na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil majoro para 20% sobre o valor atualizado da causa os honorários advocatícios de sucumbência, suspendendo a exigibilidade, eis que o Apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023